Tribunal: TJES
Processo: 5020520-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020520-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: LUISA MARCHESI JAMIL ALVES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO E-MAIL FALSO. GOLPE DA
ENJOEI
. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5020520-49.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PICPAY SERVIÇOS S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LUISA MARCHESI JAMIL ALVES

ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

PICPAY SERVIÇOS S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO E-MAIL FALSO. GOLPE DA
ENJOEI
. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA E DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela PICPAY objetivando a reforma da sentença sob o fundamento de que as transações foram feitas por validação biométrica. Aduz que foi apenas intermediador. Alega inexistência de danos morais.

Recurso inominado pelo Santander para ser reconhecida inexistência de responsabilidade objetiva e não cometeu ato ilícito. Alega fortuito externo e culpa exclusiva da autora. Aduz inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço do banco e se houve fato de terceiro, capaz de ensejar dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. As instituições financeiras não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recursos inominados conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
: "1. Logo, é notória a responsabilidade dos bancos recorridos, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. 2. Tanto a PICPAY quanto o SANTANDER não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14, § 3º, II, do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por LUISA MARCHESI JAMIL ALVES em face de BANCO SANTANDER S.A, ENJOEI S.A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, requerendo ser indenizada pelos danos sofridos.

Alega a autora que anunciou seu vestido de noiva através do site “
ENJOEI
”, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e no mesmo dia recebeu mensagens de uma usuária de nome “Verônica”, demonstrando interesse na compra.

Assim, pediu mais informações sobre o produto que estava sendo vendido, conversaram pelo “
WhatsApp
”, pois a suposta compradora queria receber fotos e vídeos do vestido de forma detalhada, a compradora informou que iria finalizar a compra pelo aplicativo “
ENJOEI
”.

Após, a autora recebeu um e-mail de confirmação de primeira venda, e uma ligação para que lhe fosse passado o passo a passo de como prosseguir com a venda.

Em ligação, confirmaram alguns dados da autora que estavam cadastrados na plataforma da
ENJOEI
, e com isso tiveram acesso às contas no ITAÚ, PICPAY, NUBANK E SANTANDER.

Após toda ligação e contato, a autora começou a receber diversas notificações de transações e empréstimos em suas contas nos 4 bancos supracitados, foi aí que percebeu que se tratava de um golpe.

Aduz, ainda, que
imediatamente
entrou em contato com todos os bancos, conseguindo resolver a situação. Contudo, somente o
Santander
e
PicPay
não estornaram os valores debitados indevidamente de sua conta.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença que julgou nos seguintes termos (ID 1221136):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) DETERMINAR que as rés BANCO SANTANDER S.A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A cancelem os débitos no valor de R$ 305,10 (trezentos e cinco reais e dez centavos) e R$ 1.336,48 (um mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) ambos parcelados em 3 vezes, bem como restitua a autora todas os valores já pagos pelas referidas transações. Ressalto que o montante a ser devolvido deve ser devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024;

b) CONDENAR, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a ré ENJOEI S.A, ante a sua ilegitimidade passiva.

Irresignada,
PICPAY
interpôs Recurso Inominado (ID 12211367), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento de que as transações foram feitas por validação biométrica. Aduz que foi apenas intermediador. Alega inexistência de danos morais.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado (id. 12211368). Alega inexistência de responsabilidade objetiva e não cometeu ato ilícito. Alega fortuito externo e culpa exclusiva da autora. Aduz inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID
12211382
, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Ambos requeridos interpuseram recurso. Portanto, as defesas serão analisadas conjuntamente.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte das recorrentes

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte das instituições recorrentes, decorrente da fraude suportada pela autora, a qual teve seus dados expostos, em uma
nítida falha de segurança das requeridas
, razão pela qual a sentença de origem não deve ser reformada.

Além do mais, é sabido que o
Código de Defesa do Consumidor
, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
tanto a PICPAY quanto o SANTANDER não demonstraram a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, o autor cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao banco recorrente, com a contestação da transação indevida.

Outrossim, ainda que a transação contestada necessite do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade dos bancos recorrentes, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, entendo que foi acertada a sentença singular desconsiderou a transação referente à transação fraudulenta.

Considerando que se trata de um risco inerente ao modelo de negócio adotado pela plataforma, cabe à recorrida implementar ferramentas de segurança mais eficientes.

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, seja pela falta de segurança adequada, seja pelo descumprimento do dever de informação, essencial nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Para a fixação do valor indenizatório, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção, arbitro o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento indevido
.

Considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplicar o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto por
PICPAY
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto por
BANCO SANTANDER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)